Tribunal: TJMT
Processo: 1027687-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027687-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIVIAN MARTINS SGARBI - CPF: 368.705.268-00 (ADVOGADO), ITAMAR MICHELON - CPF: 627.587.990-49 (AGRAVANTE), ANTENOR MICHELON - CPF: 058.024.580-20 (AGRAVANTE), LUIZMAR ZANOTTO - CPF: 209.040.700-00 (AGRAVADO), WALDERES PAGANELLA ZANOTTO - CPF: 365.132.880-53 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO GARCIA - CPF: 629.176.920-49 (ADVOGADO), EDUARDO MOURA SELLA - CPF: 042.494.639-40 (ADVOGADO), JUAREZ CARLOS MARIN - CPF: 402.179.570-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE FELIPPO JUNIOR - CPF: 976.706.690-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.998.027/0001-20 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (10456) - 1027687-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAMAR MICHELON e outros.

AGRAVADO: LUIZMAR ZANOTTO e outros.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

2.

É cabível agravo interno contra a decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de acordo com o artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil. Para a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal deve estar configurada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Não tendo sido vislumbrado os requisitos do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é de se manter o indeferimento da pretensão.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (10456) - 1027687-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAMAR MICHELON e outros.

AGRAVADO: LUIZMAR ZANOTTO e outros.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ITAMAR MICHELON e outros, contra decisão monocrática proferida em sede de recurso de agravo de instrumento n. 1027687-49.2023.8.11.0000, aviado na Ação de prestação de contas de n. 0002468-30.2015.8.11.0003, e tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro – MT, onde litiga com LUIZMAR ZANOTTO e outros, em que indeferida a antecipação da tutela recursal pleiteada (id. 191732246).

Em suas razões recursais, alegam os recorrentes, em síntese, que a decisão agravada não analisou os argumentos levantados em sede de minuta recursal. Dizem que o pedido de feito suspensivo se consubstancia no ato reformar a decisão do judicante, que julgou antecipadamente a lide, contrariando os pedidos de produção de provas. Ressaltam que o perigo de dano está em permitir que os agravados, mesmo após, nunca terem tomado posse dos imóveis, não contribuíram com as despesas e tampouco com os investimentos, não pode ter interesse para pleitear prestação de contas. No tocante ao risco ao resultado útil do processo, esclarecem que o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar prestação de contas é exíguo, sendo pacífico a possibilidade de dilação do prazo nas hipóteses de se tratar de organização farta de documentos.

Requerem, desta forma, o provimento do recurso, para que seja atribuído afeito suspensivo ao recurso, (id. 195362660).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestando pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial, (id. 195738159).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 199685653).

Os agravados apresentaram contraminuta, suscitando a ausência dos requisitos essenciais ao deferimento da tutela de urgência. No mérito, rechaçou as alegações recursais, requerendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão impugnada (id. 200859165).

Sem mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (10456) - 1027687-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAMAR MICHELON e outros.

AGRAVADO: LUIZMAR ZANOTTO e outros.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ITAMAR MICHELON e outros, contra decisão monocrática proferida em sede de recurso de agravo de instrumento n. 1027687-49.2023.8.11.0000, indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada.

Adentrando ao mérito, a controvérsia a ser sanada neste agravo interno restringe-se ao acerto do exame que fiz por ocasião do recebimento do agravo de instrumento, na qual restou indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Nesses casos, para a obtenção da medida, incumbe aos agravantes a comprovação dos requisitos dispostos no art.
300
do
CPC
, visto que se objetiva a suspensão da decisão proferida pelo judicante na origem que, ao julgar a 1a fase da ação de prestação de contas, de forma antecipada contrariou os pedidos de produção de provas.

Ao me debruçar detidamente sobre os argumentos formulados pelos recorrentes, concluí pela manutenção da decisão referida, porquanto ausente requisito indispensável à antecipação da tutela recursal, qual seja o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Com relação ao prazo exíguo de 15 (quinze) dias, nada impede que, mediante a comprovação da dificuldade de apresentar as contas, solicite ao juízo
a quo
a prorrogação para o cumprimento.

Desta forma, incumbindo as partes recorrentes a comprovação dos requisitos legais quando da interposição do agravo de instrumento, a ausência de menção e justificativa do mencionado pressuposto legal implica no indeferimento da pretensão, sendo nesse sentido a seguinte jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. Consoante disposição do art.
1.019
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
, ao receber o recurso o relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal desde que verificado possível risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a decisão agravada produza de imediato seus efeitos e a probabilidade de provimento do recurso pelo requerente (art.
995
,
parágrafo único
, do
CPC
).
2. Inexistindo qualquer indicação ou alegação de perigo de dano, deve se indeferido o efeito suspensivo ao recurso. (grifei)
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.20.556509-6/002, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021, publicação da sumula em
16
/
08
/ 2021)
.

Ademais, ficou consignado na decisão:

(...)

Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

(...)

Os agravantes se se insurgem contra o decisum que julgou procedente a primeira fase da Ação de Prestação de Contas, e determinou à parte requerida a prestar as contas do período, trazendo aos autos a documentação necessária para tanto, na forma do artigo 551 do CPC.

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária,
não

identifico
como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.

Na presente ação, o juízo de piso considerou desnecessária a produção de prova pericial, documental e testemunhal, ao fundamento de que os documentos acostados pelos autores/agravados eram suficientes para amparar a legitimidade de requerer a prestação de contas.

Isto porque, a própria Corte Superior ressalta que cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo
Código de Processo Civil
, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento, devendo-se manter, portanto, incólume, no ponto, a decisão objurgada.

Quanto à impossibilidade de apresentar os documentos já que a lei limitaria em cindo anos a guarda dos livros contábeis, há diversos outros como, contratos, terceiros parceiros, extratos bancários os quais, em análise sumária, não haveria óbice para a apresentação.

Em relação aos demais pontos de irresignação recursal, de igual modo, não se verificam os requisitos que autorizem a antecipação da tutela recursal neste momento, pelos próprios fundamentos da decisão objurgada.

Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.

Posto isso, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado,
INDEFIRO o pedido liminar
e, o almejado efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, e não tendo os agravantes apresentado elementos novos, capazes de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024